Tribunal: TJBA
Processo: 8023815-98.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8023815-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO e outros Advogado(s): PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM-BA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP (HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO). PLEITO DE NULIDADE DA LISTA GERAL DE JURADOS DO ANO DE 2025. JUÍZO DE ORIGEM QUE, ANTES DA APRECIAÇÃO DO MÉRITO DESTE WRIT, ANULOU A LISTA EM REFERÊNCIA. MANDAMUS PREJUDICADO, NO PARTICULAR. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. DESARRAZOADO. RÉU PRONUNCIADO. SUPERAÇÃO DO SUSCITADO EXCESSO. SÚMULAS 21 E 52, AMBAS DO STJ. PRESENTE, AINDA, A NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA NO MODUS OPERANDI. GRAVIDADE IN CONCRETO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Versam os presentes autos sobre Habeas Corpus, impetrado por PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO em favor de BRUNO BATISTA DA SILVA, contra ato do JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM/BA, ora apontado como autoridade coatora, objetivando o reconhecimento da nulidade da lista geral de jurados 2025 e a revogação da prisão preventiva, por ilegalidade manifesta, excesso de prazo e ausência de fundamentos idôneos. 2. Narra a inicial acusatória que no dia 03.05.2020, por volta das 21h30min, na Rua Senhor do Bonfim, s/n, Distrito de Quiçé, Município de Senhor do Bonfim/BA, o Paciente, utilizando-se de arma de fogo, disparou contra a vítima VANIEL LIMA DA SILVA, sem que pudesse defender-se e por motivo fútil, evadindo-se em seguida do local, deixando o Ofendido caído em via pública, vindo este a óbito em decorrência da lesão sofrida, sendo que, ao ser ouvido em sede de inquérito policial, o Acusado arguiu a legítima defesa, alegando que a Vítima portava um facão e o teria atacado, fato este, contudo, rechaçado pelas testemunhas que se encontravam no local. II. Questão em discussão 3. As questões postas em discussão consistem em analisar: (i) a (in)validade da lista geral de Jurados referente ao ano de 2025; (ii) se resta configurado, in casu, o excesso de prazo na formação da culpa; (iii) se estão presentes os requisitos autorizadores para a decretação/manutenção da segregação cautelar do Paciente. III. Razões de decidir 4. O instituto do Habeas Corpus, consagrado em praticamente todas as nações do mundo, no direito brasileiro com previsão expressa no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, bem como no Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (art. 256 e ss.), ganhou status na doutrina de ação autônoma de impugnação e tem como pilar garantir a liberdade ante a existência de eventual constrangimento ilegal, seja quando já há lesão à liberdade de locomoção, seja quando o paciente está ameaçado de sofrer restrição ilegal a esta liberdade. 5. In casu, dentre os fundamentos do presente mandamus está o suposto constrangimento ilegal sofrido pelo Paciente, diante da nulidade da lista geral de Jurados do ano de 2025, entretanto, o Juízo primevo, ao prestar informações por meio do Ofício de id 82378788, informou que proferiu decisão tornando sem efeito a lista de jurados sorteada em 21.02.2025, com a redesignação de data para novo sorteio. 5.1 Vislumbra-se, portanto, a impossibilidade de conhecimento do presente habeas corpus no que diz respeito ao pleito de nulidade da lista geral de Jurados do ano de 2025, porquanto tal questão já foi devidamente analisada e acatada pelo Juiz natural da causa. 6. No que diz respeito ao alegado excesso prazal, é de bom alvitre salientar que tanto a doutrina quanto os Tribunais pátrios comungam do entendimento de que a averiguação da ilegalidade em decorrência do excesso de prazo não perpassa o critério objetivo de simples somatórios de prazos, devendo ser analisado sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, aferindo-se em cada caso concreto a existência de nuances que possam justificar eventual dilação prazal ocorrida seja em razão da natureza do delito, da quantidade de réus, das diligências necessárias, dentre outras peculiaridades atinentes à situação particularmente examinada. 6.1 Os entendimentos doutrinário e jurisprudencial brasileiros convergem no sentido de que as hipóteses nas quais têm se considerado a ocorrência do excesso de prazo apto a justificar o relaxamento da prisão são as seguintes: (i) mora processual decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela atuação da acusação; (ii) mora processual decorrente da inércia do Poder Judiciário, em afronta ao direito à razoável duração do processo; (iii) mora processual incompatível com o princípio da razoabilidade, evidenciando-se um excesso abusivo, desarrazoado, desproporcional. 6.2 Volvendo olhares ao caso sub examine, o que se percebe é que não se encontra configurada nenhuma das hipóteses acima elencadas que denotem a existência de excesso de prazo cuja mora seja atribuída ao Judiciário ou à acusação. Com efeito, no que concerne ao suscitado excesso de prazo para a formação da culpa, volvendo olhares ao caso sub examine, o que se percebe é que fora determinada a prisão temporária do Paciente, cujo cumprimento se deu em 10.12.2020, sendo que, quando do recebimento da denúncia, o Juiz primevo decretou a sua prisão em preventiva por meio de decisão proferida em 11.06.2021 (id 269880661, autos de origem) e em todos os outros momentos em que fora reanalisada a necessidade da manutenção da segregação cautelar, esta fora mantida por entender, o Magistrado, que ainda restavam presentes os requisitos para tanto. 6.3 Ao se analisar o alegado excesso prazal no caso em comento, deve-se levar em linha de consideração que os presentes autos têm como objeto crime de competência do Tribunal do Júri que, por si só, já se mostra mais demorado que o trâmite processual ordinário. No particular deve-se se somar, a isso, a elevada quantidade de diligências a serem sanadas e cumpridas por requerimento da Defesa. 6.4 Relembre-se que o entendimento sumulado do STJ é no sentido de que a prolação da sentença de pronúncia, nos processos de competência do Tribunal do Júri, faz cessar o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo. Tal conclusão se extrai da inteligência dos verbetes sumulares de nº 21 e 52, do C. STJ, que assim dispõem: “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução.” (Súmula 21) e “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.” (Súmula 52) 6.5 Nesse diapasão, ao contrário do que alegou a defesa, o trâmite processual encontra-se dentro dos limites da razoabilidade, considerando-se as nuances do caso concreto, não configurando constrangimento ilegal, uma vez que não se verificou desídia ou inércia por parte do Juízo ou do órgão Ministerial no trâmite processual. 7. No que diz respeito à (des)necessidade de manutenção da segregação cautelar do Paciente, como é sabido, o dever de fundamentação das decisões judiciais encontra-se insculpido no art. 93, IX, da Constituição Federal, sendo requisito de validade dos referidos atos judiciais. É exigência necessária e legítima, cuja observância permite a sindicância dos atos jurisdicionais pelas partes e pela sociedade. 8. A legislação processual penal dispõe que a prisão cautelar é medida excepcional, somente sendo justificada se presentes os requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da materialidade e indícios de autoria delitivas, e o periculum libertatis, possíveis de serem aferidos na necessidade de garantia da ordem pública e econômica, na conveniência da instrução criminal ou na imprescindibilidade de assegurar a aplicação da lei penal. 9. No que concerne à materialidade e autoria do crime, deve-se observar que os elementos de informação constantes dos presentes autos confirmam a plausibilidade da prática do fato criminoso, sobretudo do que se extrai do Laudo de Exame de Necropsia (id 269879903 – fls. 02/05) e de Exame Pericial em Local de Crime (id 269879903 – fls. 15/18 e id 269880215 – fls. 01/03), além dos depoimentos prestados nos autos primevos. 10. Quanto ao periculum libertatis, o Magistrado de origem entendeu pela sua configuração, fundamentando a necessidade da segregação cautelar do Paciente para garantia da ordem pública, da instrução processual e da aplicação da lei penal. Entendemos que, no caso sub examine, resta evidenciada a necessidade de manutenção da segregação cautelar do Paciente diante da necessidade de se assegurar a garantia da ordem pública. 10.1 Entende-se por ordem pública a imprescindibilidade da manutenção da ordem na sociedade que, como regra, sofre abalos por conta da prática de um delito. Assim, sendo este grave, de repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de pessoas, de forma a propiciar àqueles que ficam sabendo da sua realização um farto sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário a determinação do recolhimento do agente, conforme se observa do caso em epígrafe. 10.2 Na situação examinada, o Paciente supostamente perpetrou conduta de natureza grave, sendo autor de um crime cuja Vítima fora alvejada, pelas costas, por diversos disparos de arma de fogo em plena via pública, demonstrando a periculosidade do autor da conduta. 10.3 Havendo fundados indícios de autoria e materialidade delitiva, assim como circunstâncias que, no caso concreto, recomendam a manutenção da custódia preventiva, falta ao Impetrante, por ora, motivos suficientes para ver reparada a hipotética coação ilegal. 11. Parecer douta Procuradoria de Justiça, da lavra da ilustre Procuradora Silvana Oliveira Almeida, pela denegação da ordem, nos termos do opinativo de id 82780995. IV. Dispositivo 12. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8023815-98.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante PEDRO CORDEIRO DE ALMEIDA NETO e como paciente BRUNO BATISTA DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE E, NA EXTENSÃO, DENEGAR A ORDEM MANDAMENTAL, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data de inclusão no sistema. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador (a) de Justiça